Tribunal: TJMT
Processo: 0002817-49.2017.8.11.0005
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002817-49.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Dano Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Danilo Coelho de Almeida (APELANTE), DANILO COELHO DE ALMEIDA - CPF: 039.907.471-69 (APELANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), VALDIR MACHADO DIAS - CPF: 213.053.319-15 (VÍTIMA), ELIELTON HERDT - CPF: 035.477.971-01 (VÍTIMA), LEIZIANE PRADO DA SILVA - CPF: 035.673.671-70 (VÍTIMA), JADERSON WILLYAN DA SILVA ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002817-49.2017.8.11.0005

APELANTE: DANILO COELHO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DANO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DO VALOR DO DIA-MULTA.
RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas, receptação, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e dano qualificado, tendo sido absolvido do crime de associação para o tráfico. A defesa requereu a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de provas suficientes para a condenação do recorrente; (ii) aferir eventual nulidade ou excesso na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir:

3. Os depoimentos colhidos em juízo, especialmente de policiais civis e militares que participaram da abordagem, prisão e diligências, são uníssonos e corroboram a materialidade e autoria dos crimes imputados ao apelante.

4. A apreensão de substâncias entorpecentes, arma de fogo funcional, munições e bens de origem ilícita na residência do recorrente, somada à tentativa de fuga mediante destruição de cela, consubstancia a prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei n. 11.343/2006, 180 e 163, §1o, III, do Código Penal, e 12 da Lei n. 10.826/2003.

5. A sentença reconheceu corretamente a minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, bem como aplicou a causa de aumento do art. 40, VI, pela participação de adolescente nos fatos.

6. Todavia, impõe-se, de ofício, a correção do valor do dia-multa, para fixá-lo no mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea para o patamar superior.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido, com providência de ofício.

Teses de julgamento:

“1. A condenação por tráfico de drogas, receptação, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e dano qualificado pode se sustentar em provas colhidas sob o crivo do contraditório, especialmente depoimentos de agentes estatais aliados à apreensão de substâncias entorpecentes, armas e objetos oriundos de crime.”

“2. É nulo o valor do dia-multa fixado acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, impondo-se sua correção para 1/30 do salário-mínimo.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180, 163, § 1o, III; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 40, VI; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002817-49.2017.8.11.0005

APELANTE: DANILO COELHO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Danilo Coelho de Almeida, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal de Diamantino, que o condenou à reprimenda definitiva de 6 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão, 1 ano e 6 meses de detenção, e 550 dias-multa, no valor equivalente a 1/20 do salário-mínimo vigente, em regime inicialmente semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], de dano qualificado [art. 163, parágrafo único, inciso II, do CP], de receptação [art. 180,
caput
, do CP], e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003].

A defesa postula a absolvição, ao argumento de inexistência de provas bastantes para condenação.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da reprimenda imposta.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal da Diamantino requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002817-49.2017.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
DANILO COELHO DE ALMEIDA
, a prática dos crimes de receptação [art. 180,
caput
, do CP], de dano qualificado [art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP], dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
Síntese Fática

Segundo apurado, no dia
16/8/2016
, por volta das
00h30min
, a polícia militar realizava rondas de rotina, quando abordou os ocupantes do veículo Gol, de cor prata, placa NTK-7159, chassi n. 9BWAA05U69T215882, sendo eles, o denunciado
DANILO
, condutor, JADERSON WILLYAN e a menor Mylenna Santana Assunção.

Na ocasião, o denunciado JADERSON WILLYAN, em razão de ser investigado em vários inquéritos policiais, nesta comarca e na cidade de Rosário Oeste/MT, além de responder ação penal n. 15195-18.2016.811.0055 - Tangará da Serra/MT, falseou sua identidade, se apresentando como Nayron Felipe da Silva.

Na sequência, a polícia militar
realizou a busca veicular
, oportunidade em que apreendeu uma
porção de maconha
, consistente em
3,544 g,
R$473,00 e celulares (laudo positivo de constatação de droga de fls. 223/224). Ainda,
na bolsa da adolescente Mylenna
, foram apreendidas mais
duas porções de maconha
, consistente em
2,820 g
, bem como
seis munições intactas de calibre 38
(laudo positivo de constatação de droga de fls. 221/222). Inquirida,
Mylenna Santana Assunção
negou a condição de usuária de drogas,
afirmando que as munições e a droga que carregava pertencem ao denunciado DANILO
, seu namorado (vide depoimento de fl. 8/9).

Apurou-se, também, que o veículo Gol, de cor prata, placa NTK-7159, chassi n. 9BWAA05U69T215882, achava-se com a adulteração de sinal identificador, eis que estava com a placa NPK-7159, e, inclusive, a placa traseira encontrava-se sem lacre (auto de constatação e extrato de pesquisa no INFOSEG de fls. 18/19).

Em razão de tais fatos, a polícia militar conduziu os denunciados e a adolescente à Delegacia de Polícia.

Na Delegacia de Polícia, os denunciados foram presos em uma cela, e a menor em outra, localizada ao lado. Então, por volta das 03h30min, os denunciados serraram o cadeado da cela em que se encontravam, danificando-o, saíram e passaram a entortar a grade da cela onde se achava a menor, a fim de libertá-la. Todavia, não obtiveram êxito, vez que o policial Leonardo de Oliveira Vieira chegou ao local, motivo pelo qual os denunciados foragiram da Delegacia de Polícia, saindo pela janela (auto de constatação fls. 36/38).

Após, em diligências voltadas à recaptura dos denunciados, por volta das 10h30min, os policiais civis localizaram a residência dos denunciados, situada na rua 13, bairro Bom Jesus, nesta comarca, e, neste momento, JADERSON WILLYAN e
DANILO
novamente empreenderam fuga, pulando o muro da casa.

Em seguida,
os policiais adentraram na mencionada residência e apreenderam 12 porções de maconha, 01 porção de cocaína, uma espingarda de pressão adaptada para realizar disparos de projéteis de calibre 22, seis munições sobressalentes, do mesmo calibre
, vários celulares e aparelhos eletrônicos, a quantia de R$ 212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos), várias sacolas plásticas recortadas para embalar entorpecentes (fls. 63/65), rolos de papel plásticos e outros objetos descritos no auto de apreensão de fl. 43. Além disso, foram encontradas várias anotações referentes ao tráfico de drogas, bem co alguns documentos dos indiciados Renato Henrique Coutinho e Aquila dos Santos (fls. 75/77, 83, 89/96, 102/104 e 112/125), evidenciando, portanto, que os denunciados mantinham em depósito, embalavam e comercializavam drogas naquele local.

Assim, revela-se que os denunciados mantinham um vínculo associativo para o comércio de entorpecentes, eis que residiam naquela residência e mantinham no local uma ‘boca de fumo’ bastante frequentada por usuários de drogas, em especial, no período noturno (relatório policial de fls. 41/42).

Extrai que dentre os aparelhos eletrônicos apreendidos na residência, estavam os televisores roubados da vítima Valdir Machado Dias, em data incerta, e o micro-ondas, furtado no dia 28/07/2016, dos ofendidos Elielton Herdt e Leiziane Prado da Silva (fls. 48/52 e 180/185), objetos que certamente foram recebidos e ocultados pelos denunciados em troca de entorpecentes.

A arma de fogo foi periciada, quando foi constatada sua eficiência para produção de tiros, conforme atesta o laudo de fls. 56/57.

Os entorpecentes apreendidos na residência dos denunciados foram periciados,
sendo constatada a quantidade de 70 g (setenta gramas) de maconha
, e
160 g (cento e sessenta gramas) de pasta-base de cocaína e ácido bórico
, conforme laudo de constatação preliminar de fls. 60/61”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão contida na exordial acusatória, condenando-o pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
[art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], de
dano qualificado
[art. 163, parágrafo único, inciso II, do CP], de
receptação
[art. 180,
caput
, do CP], e de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
[art. 12 da Lei n. 10.826/2003].

Em contrapartida, o recorrente foi absolvido da prática do crime de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas].

Colho de excertos da sentença hostilizada:

“Destarte, observando os depoimentos prestados pelas testemunhas, deixa nítido o teor incriminatório em desfavor dos acusados.

Em sua oitiva em juízo, o policial civil
Leonardo Oliveira Vieira
narrou que o réu
Danilo
foi conduzido à Delegacia por
ter sido encontrado drogas no veículo Gol que ele estava
. Em seguida, disse que ele fugiu da Delegacia de Polícia e, em busca ao mesmo, ficou sabendo que no local onde ele residia,
no fundo da casa, foram encontrados eletrodomésticos, joias, relógios, decorrentes de outros crimes
.

Informou que
o réu danificou a cela para fugir
, tendo serrado o cadeado e, ao tentar ajudar Mylenna que também estava presa, levantou de baixo para cima a cela onde ela estava.

O
PM Joedes Daniel da Cunha
informou ter participado da abordagem dos réus. Disse que havia suspeita de que o veículo que o acusado Danilo se encontrava estaria cometendo roubos na região e, em razão disso, o abordaram.
No interior do automóvel foi encontrada uma porção de drogas e munições
, mas não soube dizer quais eram e como estavam as drogas encontradas.

Afirmou que
na madrugada do dia em que Danilo estava preso na delegacia, junto com Jaderson e Mylenna, danificou a cela para fugirem
.

Diogenes Ferreira Lima Júnior
, policial civil ouvido como testemunha em audiência, relatou que no dia dos fatos
Danilo e Jaderson fugiram das dependências da Delegacia de Polícia
, tendo ele saído para recapturá-los. Ao localizar a residência onde eles estavam residindo, os policiais os viram fugindo pelo muro dos fundos.
A casa estava aberta e do lado de fora era possível ver várias coisas, bem como o local aparentava ser uma boca de fumo, onde haveria venda de entorpecentes
.

Explicou que
no local foi localizada maconha, pasta base de cocaína, ácido bórico e diversos aparelhos celulares, sendo feita a apreensão do material e enviado para a delegacia
.
Na residência havia diversos eletrodomésticos, objetos de crimes patrimoniais
.
Ainda, relatou que nessa casa foi localizada uma espingarda adaptada para calibre .22 e munições
.

O policial civil
José Barbosa Trojano
esclareceu estar de plantão no dia do ocorrido
e ter recebido Danilo na delegacia com mais duas pessoas
, em razão de
ter sido encontrado no veículo em que estavam e na bolsa da menor Mylenna porções de maconha
. Disse que com a menor foram encontradas seis munições calibre .38.

Alegou que ocorreu uma fuga na delegacia, tendo sido danificada a cela.
Disse que ele encontrou na residência de Danilo, situada no Novo Diamantino, bens objetos de crime patrimonial
.

Tomado o depoimento do
policial civil José Meirelles Neto
, este disse se recordar dos fatos ‘por cima’, alegando que não estava de plantão no dia, mas lembrou de ter ocorrido fuga da cela da delegacia.
Em seguida, esclareceu que participou da diligência para localizar os fugitivos, tendo sido encontrado na residência arma, droga, micro-ondas, o qual era produto de roubo, tendo o eletrodoméstico sido reconhecido pelo dono
.

A testemunha
Pablo Santos Paes
, policial civil, narrou em Juízo que ocorreu uma fuga na Delegacia de Polícia, tendo sido serrada a grade ou o cadeado, não se recordando precisamente qual foi e, logo após, o policial plantonista pediu apoio com o ocorrido. Em diligências,
foi localizada a casa onde os réus Danilo e Jaderson estavam morando e no local foram encontradas drogas como maconha, cocaína, e também acharam ácido bórico e televisores
.

Os primeiros policiais que entraram na casa viram os acusados pulando o muro e fugindo. O proprietário da casa confirmou que o réu morava no local.

Laura Patrícia Franca
, policial civil, durante audiência de instrução esclareceu o que sabia sobre os fatos, afirmando se recordar que os acusados fugiram,
serrando o cadeado da cela
em que eles estavam e tentaram arrombar a cela onde estava a Mylenna, mas o plantonista escutou e eles fugiram. Não participou da diligência de recaptura, mas alegou que foram apreendidas drogas.

A testemunha
Egídio Martelo
explicou que era
proprietário do imóvel
que a polícia entrou e
o alugou para uma pessoa que colocou o réu Danilo na residência
. Afirmou que o pagamento era feito pela pessoa que tinha alugado, e devido ao tempo não teria mais o contrato.

A pessoa que alugou a casa teria lhe dito que seria para um casal morar, mas ele colocou funcionários no local.

Disse que a casa na época não era frequentada por menor de idade, mas
ouviu dizer que teria usuários de drogas
, mas ele nunca presenciou esse fato. Após o ocorrido viu Danilo realizando a mudança do local.

Myllene Ketlyn Figueiredo, ouvida em Juízo como testemunha, afirmou não saber nada sobre os fatos e que conhecia Danilo por terem amigos em comum. Sempre o conheceu como trabalhador, ele era pedreiro. Explicou que não o auxiliou na fuga e a Mylenna que era namorada do Jaderson.

Em sua oitiva judicial a testemunha Pamela Gabrielly Nunes de Morais narrou que não auxiliou Danilo na fuga. Teria ido até a Delegacia de Polícia junto com a mãe de Mylenna para buscá-la porque ela era menor de idade. Afirmou que Mylenna era namorada do Jaderson e foi presa porque estava com os acusados quando a polícia abordou.

O réu Danilo Coelho de Almeida afirmou que estava conduzindo o veículo Gol na noite em que foi preso e que o carro seria de Jaderson.

Disse que no dia dos fatos Jaderson passou em sua casa com a Myllena e o chamou para ele o acompanhar até Rosário Oeste, ele iria ver o filho e se estivesse muito cansado pediu para que ele trouxesse o carro de volta para Diamantino. Foram para Rosário, passaram na casa da ex-mulher de Jaderson e na volta ele trouxe o carro. Ao chegar em Diamantino foram presos.

Disse que quando foi preso encontraram com ele uma porção de maconha que era para uso próprio e o restante de drogas encontradas estavam na bolsa de Mylenna, sendo que eram para uso dela.

Com relação à arma de fogo e drogas apreendidas, explicou que Henrique, amigo de Jaderson, morava nos fundos da casa, sendo que a arma e a droga foram encontradas nesse local. Alegou que a arma não era dele.

Relatou que quando estava preso na Delegacia de Polícia, por volta de umas três horas da manhã, caiu uma serra onde eles estavam presos, então serraram o cadeado e tentaram abrir a cela da Mylenna entortando a grade, mas não deu tempo de terminar e fugiram.

Assim, pelos depoimentos das testemunhas e pelas provas coligidas aos autos, restou comprovado que, na data dos fatos, o réu praticou o crime de tráfico de drogas, haja vista ter trazer consigo em um veículo duas porções de maconha, e no local onde residia ter em depósito maconha (2,820g) e cocaína (2,3614g), duas porções de ácido bórico, três aparelhos celulares, prato de vidro com seringa, sacolinhas plásticas, rolos de papel plástico, caderno com anotações de nomes e números ao lado, em uma página escrito ao topo a palavra ‘PAGO’ e abaixo nomes com valores ao lado, e a quantia de R$ 191,00 (cento e noventa e um reais) em notas e R$ 21,40 (vinte e um reais e quarenta centavos) em moedas (termo de apreensão - Id n. 118959068 - Pág. 7/11).

Nesse ponto, sobreleva mencionar que o delito de tráfico de drogas está descrito em tipo penal misto alternativo, de modo que, à caracterização do crime, basta a prática de apenas uma das ações típicas descritas no tipo legal. O efeito prático disso é que, para que se configure o tráfico, não é imprescindível que o infrator seja flagrado vendendo a mercadoria proibida, bastando à concretização de qualquer uma das dezoito condutas descritas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Assim, ainda que o acusado não tenha realizado nenhuma venda, o simples fato de trazer consigo maconha, no momento em que conduzia veículo automotor, e ter em depósito maconha e cocaína, além de outros instrumentos que induzem à prática do tráfico na casa onde residia, faz incidir a pena prevista no art. 33, caput da Lei de Drogas.

Ademais, insta ressaltar que, deve ser dada extrema valia aos relatos apresentados pelos policiais, pois prestados por agente estatal encarregado, por ofício, da coibição penal e sob o crivo do contraditório.”

Segundo revela os autos, a Guarnição da Polícia Militar de Diamantino, em rondas de rotina, abordou o veículo Gol, cor prata, placa NTK-7159, conduzido por
DANILO COELHO DE ALMEIDA
.

No interior do veículo os policiais encontraram uma porção de substância ilícita análoga à
maconha
, pesando
3,544g
, bem como a importância de R$ 473,00 [quatrocentos e setenta e três reais].

Na bolsa da adolescente
MYLENNA SANTANA ASSUNÇÃO
, que estava no veículo, os policiais apreenderam outras duas porções de substância análoga à maconha, com peso aproximado de
2,820g
, assim como foram encontraram seis munições intactas de calibre 38.

Por tais razões, os suspeitos e a adolescente foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, ficando em celas separadas.

Por volta das 3h30min, os autuados
DANILO COELHO DE ALMEIDA
e
JADERSON WILLYAN DA SILVA ARRUDA
serraram o cadeado da cela, danificando-a, empreendendo fuga.

Além disso, eles tentaram libertar a adolescente
MYLLENA
, entortando a grade da cela onde ela se encontrava.

Todavia, não atingiram o resultado pretendido, uma vez que o
Policial Civil

LEONARDO DE OLIVEIRA VIERA
chegou ao local, razão pela qual
DANILO
e
JADERSON
empreenderam fuga do estabelecimento prisional, saindo pela janela.

Os policiais, então, saíram ao encalço dos suspeitos, localizando a residência deles.

Por volta das 10h30min os policiais chegaram à residência de
DANILO
e
JADERSON
, porém estes, novamente, empreenderam fuga pulando o muro do imóvel.

Os policiais ingressaram na residência, e apreenderam:

- 12 porções de maconha;

- 1 porção de cocaína;

- 1 espingarda de pressão adaptada para realizar disparos de projéteis de calibre 22;

- 6 munições sobressalentes do mesmo calibre;

- vários celulares e aparelhos eletrônicos;

- R$ 212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos);

- várias sacolas plásticas recortadas para embalar entorpecentes; e,

- rolos de papel plásticos.

Também foram encontradas diversas anotações referentes ao tráfico de drogas, além de documentos pessoais de
RENATO HENRIQUE COUTINHO
e
AQUILA DOS SANTOS
.

Por fim, os policiais apreenderam diversos aparelhos eletrônicos, dentre eles os televisores subtraídos na residência de
VALDIR MACHADO DIAS
, e o micro-ondas furtados dos ofendidos
ELIELTON HERDT
e
LEIZIANE PRADO DA SILVA
.

Os entorpecentes apreendidos na residência pesaram
70g de maconha
, e
160g de cocaína
.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente defensor, sobejam dos autos provas bastantes para condenação.

Com relação ao
crime de tráfico de drogas
, o Policial Civil
Leonardo Oliveira Vieira
destacou que
DANILO
foi detido após ser encontrado com drogas no interior de um veículo Gol, e que, após fuga, descobriu-se que ele residia em local onde se encontravam diversas substâncias entorpecentes.

O referido policial assinalou, ainda, a presença de joias e objetos oriundos de crimes patrimoniais, indícios típicos da atividade de
“boca de fumo”
, reforçando a tese de comércio de entorpecentes com permuta por produtos de origem ilícita.

O PM
Joedes Daniel da Cunha
, responsável pela abordagem inicial, informou que o veículo estava sendo monitorado por suspeita de roubos, e que no interior foram encontradas drogas e munições.

Relatou que a adolescente
MYLENNA
, que os acompanhava, portava drogas e munições pertencentes a Danilo, confirmando sua relação direta com o tráfico.

A propósito, conquanto
DANILO
tenha asseverado, em juízo, que a droga encontrada com a adolescente
MYLENNA
era destinada ao uso dela, na fase inquisitorial, esta declarou que não usa drogas, e que o entorpecente que estava em sua bolsa pertencia ao recorrente.

O
Policial Civil

Diógenes Ferreira Lima Júnior
, responsável pelas buscas após a fuga, descreveu que ao chegar à casa onde
DANILO
estava escondido, encontrou o local aberto e com aparência clara de ponto de venda de drogas.

Lá foram encontradas maconha, pasta base de cocaína, ácido bórico, sacolas plásticas, valores em dinheiro e diversos celulares, elementos que caracterizam a estrutura típica do tráfico.

Apreendeu-se também documentação com anotações financeiras associadas à mercancia, reafirmando o dolo de traficar.

O Policial Civil
Pablo Santos Paes
confirmou que, ao adentrar a residência, encontraram drogas variadas, além de entorpecentes prontos para comercialização.

Os acusados fugiram pelos fundos, o que reforça a consciência da ilicitude e o vínculo do réu com o local.

No atinente ao
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, o Policial Civil
Diógenes Ferreira Lima Júnior
relatou que, ao adentrar a casa de Danilo, localizou uma espingarda adaptada para calibre .22 e munições.

O laudo pericial atestou a funcionalidade da arma, confirmando a tipicidade da conduta. A arma estava oculta na residência utilizada pelo réu, o que corrobora a posse consciente e não eventual.

O Policial Civil
José Meirelles Neto
corroborou o depoimento anterior ao afirmar que, nas diligências para recaptura, a arma foi localizada na casa do réu, reafirmando a conduta típica e antijurídica.

Quanto ao crime de receptação,
José Barbosa Trojano
afirmou que ao diligenciar na residência do apelante após sua fuga, localizou diversos objetos de origem ilícita, incluindo televisores e um micro-ondas, todos reconhecidos por vítimas em registros próprios.

Egídio Martelo
, proprietário da casa onde o réu se encontrava, confirmou que o local foi alugado por terceiros, mas era ocupado por Danilo, reforçando o vínculo do apelante com os bens apreendidos.

José Meirelles Neto, Diógenes Ferreira, Pablo Paes
e
Leonardo Vieira
também afirmaram, em uníssono, a presença de eletrodomésticos na residência que haviam sido reconhecidos por vítimas de roubo e furto, os quais estavam ocultos no local do tráfico, indicando a prática reiterada de receptação.

Por fim, no que tange ao crime de dano qualificado, o Policial Civil
Leonardo Oliveira Vieira
afirmou que
DANILO
serrou o cadeado da cela da Delegacia, danificando o patrimônio público para empreender fuga.

Confirmou que ele também tentou libertar a adolescente Mylenna, levantando a grade de sua cela.

Joedes Daniel da Cunha, José Barbosa Trojano, José Meirelles Neto, Laura Patrícia Franca
e
Pablo Paes
também relataram, de forma uníssona, que
DANILO
danificou a cela com instrumento cortante, rompendo parte da estrutura, o que configura o dolo na destruição de bem público.

Neste viés, o conjunto fático-probatório revela-se sólido e convergente no sentido da autoria e materialidade das infrações penais imputadas ao apelante.

Em juízo,
diversos policiais civis e militares
confirmaram os elementos objetivos da materialidade delitiva, bem como indicaram, com segurança, a conduta do réu
Danilo Coelho de Almeida
nos crimes de tráfico, receptação, dano qualificado e posse irregular de arma de fogo.

Os depoimentos acima citados
não só se complementam como formam um corpo harmônico
, isento de contradições relevantes, e respaldam as conclusões da sentença quanto à existência de uma “boca de fumo” operada pelo apelante, onde se armazenavam drogas, armas e produtos de origem criminosa.

Dessa forma, a manutenção da condenação imposta ao apelante se sustenta em
provas objetivas e testemunhais consistentes
, todas colhidas sob o crivo do contraditório, demonstrando a prática consciente e voluntária dos delitos imputados.

Forte em tais razões, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

No atinente ao pleito de redimensionamento da reprimenda imposta, verifica-se que o juízo sentenciante fixou a pena-base, em relação a
todos
os crimes, no mínimo legal.

Também foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de dano qualificado.

Contudo, o juízo de primeira instância deixou de reduzir a pena-base por força do teor contido na Súmula 231 do STJ.

Com relação ao crime de tráfico de drogas, o juízo de origem reconheceu a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, reduzindo a pena à fração de 1/3 [um terço].

Em contrapartida, majorou a reprimenda em 1/6 [um sexto], em razão da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas, haja vista a participação de adolescente.

Não há, portanto, qualquer imperfeição na pena privativa de liberdade imposta.

A única ressalva que faço, ainda que de ofício, diz respeito ao valor unitário da pena de multa.

Digo isso porque o juízo de origem fixou o valor do dia-multa em 1/20 [um vigésimo] do salário-mínimo, sem qualquer justificativa plausível.

Neste viés, redimensiono o valor do dia-multa para o mínimo legal, a saber, 1/30 [um trigésimo] do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
inalterada a sentença hostilizada.

De ofício
, redimensiono o valor do dia-multa para 1/30 [um trigésimo] do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025